Tribunal: CARF
Processo: 11080.904004/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904004/2013-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.688 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
MEMPHIS SA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora confirme as
retenções indicadas pela Recorrente nessa fase e o oferecimento dos respectivos rendimentos à
tributação naquele ano-calendário 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 108-
004.935, da 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ”).
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, este levantado no
valor de R$ 102.117,81.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal de
circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, ao argumento de que a soma das parcelas de composição do referido
saldo negativo demonstradas na DComp (R$ 1.005.488,44), todas confirmadas, era inferior ao
imposto devido no ajuste anual (R$ 2.041.397,40).
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica alusiva ao
ano-calendário 2011, o contribuinte fez constar que o montante total das parcelas de composição
do crédito em testada atingira a cifra de R$ 2.143.515,21.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904004/2013-65
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.688 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904004/2013-65

Sobreveio Manifestação de Inconformidade, ocasião em que a pessoa jurídica
esclareceu que, diferentemente do que informara na DIPJ (ficha de apuração anual do imposto),
não indicara as retenções sofridas na fonte (R$ 1.138.026,77) ao demonstrar a composição do
crédito que pleiteara via DComp.
O colegiado a quo julgou aquele primeiro apelo improcedente, fundamentando
sua decisão nos dispositivos legais que entendeu aplicáveis e nas seguintes observações: o
contribuinte não comprovara as alegadas retenções sofridas na fonte; nada fora informado pela
pessoa jurídica para fins de identificação das fontes pagadoras, dos rendimentos e das retenções;
e que apenas R$ 925,76 em retenções do imposto haviam sido consolidados na ficha 57 da tal
DIPJ. Ou seja, a manifestação carecia de provas e sobejavam divergências.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao Conselho, alegando que nunca fora instada a
apresentar provas das retenções sofridas na fonte e que deve prevalecer a verdade material.
Instruiu seu recurso com imagem de tela contendo, supostamente, dados fornecidos pelo próprio
pacote de serviços disponibilizados pela RFB em seu sítio na Internet, alusivos às fontes
pagadoras, códigos de retenção e valores dos rendimentos e das retenções do imposto.
Requer, em conclusão, provimento ao seu recurso e protesta pela sustentação oral
em sessão de julgamento.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada a
sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos
apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n°
3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de
2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
Não raro, os contribuintes apresentam declarações com erros de preenchimento,
quer por equívoco, quer por desconhecimento, quer por carência de adequada orientação, quer
por descaso, ou por outra razão qualquer. E tais erros, via de regra, desaguam no contencioso
administrativo.
A prova da retenção se dá mediante comprovante emitido pela fonte pagadora em
nome da beneficiária do rendimento, sendo sua ausência/inexistência suprida por documentação
hábil e idônea a provar o recebimento líquido dos tributos retidos na fonte (extratos bancários,
notas fiscais de vendas/prestação de serviços, escrituração contábil, dentre outros), nos termos da
Súmula CARF n° 143.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.688 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904004/2013-65

Provada a retenção, restaria verificar se a beneficiária ofereceu os rendimentos
auferidos à tributação. Observadas essas condições, o imposto retido pode ser deduzido do IRPJ
devido e compor, se for o caso, saldo negativo (Súmula CARF n° 80).
Nada disso foi verificado e foi o contribuinte quem deu causa, pois não informara
as retenções na composição do crédito postulado em DComp, tampouco apresentou qualquer
prova de suas alegações em sede de Manifestação de Inconformidade.
Por outro lado, a par do que afirmara o contribuinte quando instaurara o litígio,
poderia o julgador de piso envidar esforços para verificar, nos sistemas da RFB, as retenções
eventualmente informadas pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (“DIRF”) e adotar outras medidas que entendesse necessárias.
Em seu recurso, a Recorrente apresenta lista contendo dados que aparentam
corroborar suas alegações, no que toca à comprovação das retenções. O ateste da idoneidade das
informações trazidas pela Recorrente, especialmente em razão dos erros e divergências
verificadas no presente caso, demanda a baixa dos autos à RFB em diligência, providência que se
soma à necessidade de serem confrontados os rendimentos auferidos com os oferecidos à
tributação.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
para que a unidade preparadora confirme as retenções indicadas pela Recorrente nessa fase e o
oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação naquele ano-calendário 2011.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Original